Tribunal: TJBA
Processo: 8052439-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052439-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILIA ARAUJO DE OLIVEIRA MACIEL

Advogado(s)
:
MAIRA COUTINHO DE ALMEIDA GLAESER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC asseguram o direito à justiça gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos.

4. A presunção de hipossuficiência da parte natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser elidida por elementos constantes dos autos, conforme jurisprudência do STJ.

5. A agravante comprovou perceber renda mensal líquida de R$4.258,89 (quatro mil e duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), evidenciando a incapacidade de arcar com as despesas processuais e honorários sucumbenciais sem comprometer sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para conceder os benefícios da justiça gratuita à recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052439-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARILIA ARAUJO DE OLIVEIRA MACIEL e como agravado BANCO DO BRASIL S/A e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19